Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-88.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO APREENDIDO COM O AUTOR POR ALTERAÇÃO DE CHASSI. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando constrangimento ao ser conduzido ao distrito policial em razão da verificação de alteração do chassi do veículo adquirido da ré, fato

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO APREENDIDO COM O AUTOR POR ALTERAÇÃO DE CHASSI. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando constrangimento ao ser conduzido ao distrito policial em razão da verificação de alteração do chassi do veículo adquirido da ré, fato ao qual o apelante sustenta não ter dado causa. Pretende reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Improvimento recursal. Presunção relativa advinda da revelia. Autor que não se desincumbiu sequer minimamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, na forma do art. 373, I do CPC. Danos morais não caracterizados, pela apreensão do veículo na via, ante a verificação de alteração do chassi, para averiguação de suspeita de origem ilícita do bem, mas mero aborrecimento, vedado inovar em grau recursal. Sentença mantida. Recurso improvido.